Tribunal: TJSP
Processo: 1016788-66.2014.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760615
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016788-66.2014.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AUTO
POSTO BILL LTDA, LUIZA BEATRIZ DE CAMARGO MADEIRA FERRAZ DE
MELLO, SÉRGIO FERRAZ DE MELLO, ROSSANA DE FATIMA TORRES FERRAZ
DE MELLO e RONEY FERRAZ DE MELLO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016788-66.2014.8.26.0007 -Voto no 09915
2
Apelação no: 1016788-66.2014.8.26.0007
Apelantes: Auto Posto Bill Ltda, Luiza Beatriz de Camargo Madeira Ferraz de Mello,
Sérgio Ferraz de Mello, Rossanda de Fátima Torres Ferraz de Mello e Roney Ferraz
de Mello
Apelado: Banco do Brasil S/A
Autos em primeiro grau no: 1016788-66.2014.8.26.0007
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Paula Regina Schempf Cattan
1a Vara Cível do Foro Central Cível
VOTO No. 09915
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença que julgou procedente o
pedido. Insurgência dos requeridos. Pedido de gratuidade.
Apelantes que, apesar de intimados, quedaram-se inertes, deixando
transcorrer in albis o prazo legal. Deserção configurada.
Recurso não conhecido.
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Banco do Brasil
S/A em face de Auto Posto Bill Ltda, Luiza Beatriz de Camargo Madeira Ferraz de
Mello, Sérgio Ferraz de Mello, Rossanda de Fátima Torres Ferraz de Mello e Roney
Ferraz de Mello, cujo pedido foi julgado procedente (fls. 268/269).
Apelam os requeridos requerendo, preliminarmente, a
concessão do benefício da gratuidade de justiça e a anulação do julgado por cerceamento
de defesa, além de inépcia da inicial e conexão com ação de exigir contas. No mérito,
reiteram a abusividade dos juros praticados (fls. 277/297).
Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso
(fls. 300/303).
Os apelantes foram intimados a comprovarem a necessidade
do benefício pretendido ou recolherem as custas processuais no prazo de cinco dias, sob
pena de deserção (fls. 305/306).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016788-66.2014.8.26.0007 -Voto no 09915
3
Passo ao voto.
A instituição financeira autora narrou ter firmado com os
demandados contrato de abertura de crédito em conta corrente, tendo disponibilizado
crédito que restou inadimplido. Propôs a presente ação para ser ressarcido pelos valores
disponibilizados e não pagos.
A sentença julgou o pedido procedente, conforme descrito
alhures.
Pois bem.
Depreende-se dos autos que os apelantes apresentaram no
recurso de apelação pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 277/280).
Disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 31 de
março de 2020 a necessidade de comprovação de a pessoa jurídica fazer jus ao benefício,
ou recolhimento do preparo, conforme despacho de fls. 305/306.
No entanto, os apelantes mantiveram-se inertes (fls. 308).
Ocorre que, o prazo legal para recolhimento das custas
decorreu, conforme dispõe o artigo 1.007 do Código de Processo Civil vigente “No ato de
interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção”, completando o seu §2o: “A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte
de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu
advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.
No caso, o valor do preparo deveria ser apresentado quando
da interposição recursal ou até o termo final do prazo para recolhimento, o que não foi
observado pelos apelantes, conforme certidão de fls. 308.
Neste sentido, já decidiu este Colendo Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
COBRANÇA
–
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA – Preparo recursal insuficiente – Recorrente
não beneficiária da gratuidade processual – Intimação para
recolhimento do valor complementar não atendida –
Inteligência do artigo 1.007, §2o, do CPC/2015 – Deserção
configurada – RECURSO NÃO CONHECIDO” (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016788-66.2014.8.26.0007 -Voto no 09915
4
Apelação 1066882-30.2014.8.26.0100; Relator (a): Ana
Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/05/2017; Data de Registro: 01/06/2017)
“Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Cédula de
crédito bancário marcada por constituição de alienação
fiduciária em garantia. Insuficiência do preparo. Concessão
de prazo para a complementação. Inércia. Deserção -
exegese do artigo 511, 2o, do Código de Processo
Civil/1973(artigo 1.007, §2o, do CPC/15). Precedente.
Recurso
não
conhecido”
(TJSP;
Apelação
3001929-35.2013.8.26.0366; Relator (a): Tercio Pires; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Mongaguá
- 1a Vara; Data do Julgamento: 18/07/2017; Data de Registro:
20/07/2017)
“Processual. Decisão monocrática que reconheceu a
deserção, pela insuficiência de recolhimento do porte de
remessa e retorno, não obstante tenha sido conferida
oportunidade para a complementação no prazo legal.
Pretensão à reforma. Agravante alega erro administrativo no
pagamento das custas e requer nova oportunidade para
complementação do porte de remessa. Liberalidade não
contemplada pela norma. Deserção que se impõe e deve ser
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP;
Agravo
Regimental 0001541-42.2012.8.26.0004; Relator (a): Mourão
Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/08/2017; Data de Registro: 11/08/2017)
In casu, considerando que, regularmente intimados, os
recorrentes deixaram transcorrer in albis o prazo de recolhimento determinado, de rigor o
não conhecimento do apelo, ante a deserção caracterizada.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
MARCOS GOZZO
RELATOR